Tribunal: STF
Processo: RE 370331
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO.
Agravo regimental provido para que a fazenda pública
municipal suporte o pagamento de honorários advocatícios na ordem de
 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Precedentes: RE
310.751-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, e RE 303.590-AgR, de minha
relatoria.